Tribunal: STF
Processo: Rcl 71425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. POSTERIOR HABILITAÇÃO DA DEFESA NOS AUTOS PRETENDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizado contra ato do juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Conselheiro Pena/MG, que teria negado aplicação à SV 14. 



    De acordo com a inicial, “Desde que assumiu o patrocínio da defesa, o defensor constituído tem enfrentado dificuldades indevidas para ter acesso aos autos da medida cautelar inominada n.º 5001977-66.2022.8.13.0184, apesar de o pedido de habilitação ter sido protocolado em 21/08/2024, conforme demonstram os documentos comprobatórios anexos. A não habilitação de acesso é a mesma coisa que negativa de acesso pois gera os mesmos efeitos de prejuízo ao reclamante”. 



    Argumenta que “A demora injustificada no deferimento da habilitação e no acesso aos autos tem causado danos irreparáveis ao reclamante, que permanece preso preventivamente sem que sua defesa técnica possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, em nítida experimentação de constrangimento ilegal flagrante em sua liberdade de locomoção e do direito de acesso total à cautelar inominada referida”.



    Ressalta que “diante da impossibilidade de acesso aos argumentos completos da prisão temporária por ato omissivo do juízo coator e em consideração de que este mesmo juiz utilizou-se dos mesmo argumentos de fundamentação da prisão temporária para decretar a preventiva do Paciente como se estivesse foragido, demonstra-se possibilidade de mitigação da súmula 691 da corte suprema para se relaxar ainda que de ofício a prisão mediante aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente em uso de tornozeleira eletrônica e outras que julgar pertinente, dado o notório constrangimento ilegal suportado com graves prejuízos ao direito de ampla defesa”. 



    Requer a imediata habilitação aos autos pretendidos, “bem como com o relaxamento definitivo da prisão flagrantemente ilegal apontada”. 



    As informações preliminares solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    Constato a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 



    Com efeito, a autoridade reclamada informou o seguinte:



          “[...]



    Com relação à negativa de habilitação e acesso aos autos medida cautelar inominada sustentada pela douta Defesa Técnica, esclareço que não houve desídia desta magistrada. A questão, em si, é puramente técnica. Explico. De fato, verificou-se que o causídico subscritor contatou o gabinete do Juízo através do canal telefônico, solicitando a habilitação pretendida, entretanto, a cautelar em referência encontrava-se arquivada definitivamente junto ao sistema, sendo o seu desarquivamento diligência que se efetiva tão somente por atos de secretaria. 



    Sem embargos, informo, por importante, que pairou sobre os serventuários deste Juízo certa dúvida sobre qual defensor de fato representaria os interesses do reclamante. Digo isso porque, no dia 02 de julho de 2024, o reclamante constituiu como seu procurador o advogado Wesley dos Santos Silva, OAB/MG 170.538 mediante procuração jungida nos autos da ação cautelar inominada em comento, ao passo que, no dia 22 de agosto de 2024, constituiu como seus procuradores os advogados Matheus Gonçalves Eugênio – OAB/MG 231.768 e Lúcia Fernanda Teixeira Rosa – OAB/MG 67.873, nos autos da ação principal. 



    Com efeito, impeditivo nenhum há na atuação conjunta dos causídicos, contudo, a juntada posterior de instrumento procuratório conferindo poderes a outros dois defensores, de escritórios diferentes, não traz mínima segurança de quem responderá pela intimação para a prática dos atos processuais. 



    De todo modo, nesta data, a fim de sanar a controvérsia, determinei o desarquivamento dos autos da cautelar inominada criminal, bem como a habilitação do causídico constituído pelo reclamante, comandos tais devidamente cumpridos a tempo e modo pela zelosa serventia deste Juízo. 



    Por fim, destaco que a custódia do reclamante decorre da decisão expedida que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal principal, na qual, até o presente momento, não se verifica a juntada do instrumento procuratório que conferiu poderes ao subscritor da Reclamação Constitucional em comento, nem tampouco pedido de habilitação. De se registrar que os autos da ação penal não tramitam sob segredo de justiça. 



    Ademais, nada obstante a efetivação da habilitação pleiteada nos autos de n.º 5001977-66.2022.8.13.0184, os documentos constantes da ação cautelar inominada cuidam-se de cópias do caderno investigatório encartado nos autos da ação penal principal, acompanhada de representação objetivando a decretação da prisão temporária, que por sua vez, gize-se, fora convertida em prisão preventiva, havendo alteração do título prisional.”



    Por fim, quanto ao alegado constrangimento ilegal, destaco que, nos autos da Rcl 25.509, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2017, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “ [a]figura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum , socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte ”.



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



     Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente